Tribunal: STF
Processo: RHC 267268
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.026.127/PR, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DEMAIS TESES. NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O presente habeas corpus, no ponto em que alega insuficiência de provas para a condenação, traz pedido idêntico ao formulado no HC 995.775/PR, que, por decisão proferida em 21/5/2025, não foi conhecido. Ambas as ações impugnam o mesmo acórdão e se insurgem contra a condenação do agravante proferida na Ação Penal n. 0003882-97.2019.8.16.0190. Assim, considerando que referida matéria já foi analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus quanto ao ponto.
2. As alegações de: i) violação aos arts. 11 e 12 da Lei 13.431/2017, em razão da ausência de depoimento especial com participação da defesa; ii) existência de condenação fundamentada exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial; iii) sentença condenatória baseada em testemunho indireto ou “hearsay testimony"; iv) ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de depoimento judicial da vítima, e v) suposta prova nova consistente no laudo psicológico da vítima realizado em 30/6/2025, não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 38).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) O recebimento e devido processamento do presente Recurso;
b) seja promovida a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar manifestação, no prazo legal;
c) seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para o fim de reformar o Acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus, concedendo-o pelos termos nele expostos;
d) Por oportuno, protesta o Recorrente pela intimação ou ciência prévia da data de sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, para fim de realização de sustentação oral perante esta Egrégia Corte (doc. 45, p. 16).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já destacado, o presente habeas corpus, no ponto em que alega insuficiência de provas para a condenação, traz pedido idêntico ao formulado no HC 995.775/PR, que, por decisão proferida em 21/5/2025, não foi conhecido. Ambas as ações impugnam o mesmo acórdão e se insurgem contra a condenação do agravante proferida na Ação Penal n. 0003882-97.2019.8.16.0190.
Assim, considerando que referida matéria já foi analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus quanto ao ponto.
[...]
Em outra vertente, da leitura do acórdão questionado, observa-se que as alegações de: i) violação aos arts. 11 e 12 da Lei 13.431/2017, em razão da ausência de depoimento especial com participação da defesa; ii) existência de condenação fundamentada exclusivamente em provas obtidas na fase inquisitorial; iii) sentença condenatória baseada em testemunho indireto ou “hearsay testimony"; e iv) ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de depoimento judicial da vítima, e v) suposta prova nova consistente no laudo psicológico da vítima realizado em 30/6/2025, não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 40 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a defesa informa que a condenação impugnada transitou em julgado em 2/4/2025 (doc. 45, p. 5). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator